Tribunal: TJPA
Processo: 0862016-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862016-33.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0862016-33.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147-A

EMBARGADO:

BANCO CETELEM S/A(BANCO BNPP PARIBAS BRASIL S/A)

ADVOGADO: PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY – OAB/BA 21.269

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Whanderlene Alves dos Passos Silva contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, no qual se discutia a validade de descontos referentes a empréstimos consignados e a ocorrência de danos morais e materiais, além da prescrição quinquenal nos termos do artigo 27 do CDC. A embargante alega a existência de contradição e erro material no julgamento anterior, requerendo a correção desses vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão quanto à análise das provas apresentadas, que, segundo a embargante, demonstrariam a inexistência de 39 empréstimos consignados; (ii) determinar se ocorreu erro material no acórdão pela ausência de consideração dos artigos 166 e 167 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

4.

A contradição alegada pela embargante quanto à análise das provas não se configura, visto que o acórdão devidamente reconhece a prescrição quinquenal e a validade dos empréstimos consignados.

5.

O suposto erro material referente à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Civil não pode ser apreciado, uma vez que constitui inovação recursal e não foi objeto de debate nas instâncias anteriores, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

6.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, que não são via adequada para tal finalidade.

7.

O recurso é parcialmente conhecido apenas no que tange à alegação de omissão, mas não prospera, pois não foi

constatado

o vício alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

2.

A inovação recursal não pode ser admitida em embargos de declaração, sendo limitada a apreciação de vício previamente discutido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 166 e 167; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes relevantes no acórdão
.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0862016-33.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147-A

EMBARGADO:

BANCO CETELEM S/A(BANCO BNPP PARIBAS BRASIL S/A)

ADVOGADO: PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY – OAB/BA 21.269

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

20621132
), que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA.
CARTÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA E DESCONTOS DEVIDOS. DANOS MORAIS E REPETIÇAO DE DÉBITO INEXISTENTES.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 27 DO CDC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA DE 2% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA E INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS E VERBA HONORÁRIA. ARTIGOS 80, I E II E 81 AMBOS DO CPC.
SENTENÇA INTEGRALMENTE DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.( PJe ID 20037208, página 1).

Em razões recursais,

o

Embargante aduz a existência do vício da contradição e erro material ante as seguintes razões, a saber:

Contradição
: erro no acórdão quanto
ao exame das provas apresentadas na questão litigiosa que prova a inexistência dos 39(trinta e nove) empréstimos consignados e

Erro material
: erro e ausência de análise quanto aos ditames dos artigos 166 e 167 ambos do CC.

E, a final, requer o conhecimento e provimento dos

Declaratórios segundo

argumentos esposados.(PJe ID 20793022, páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

21384661 páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0862016-33.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147-A

EMBARGADO:

BANCO CETELEM S/A(BANCO BNPP PARIBAS BRASIL S/A)

ADVOGADO: PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY – OAB/BA 21.269

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração será conhecido parcialmente pois presentes seus requisitos de admissão apenas no que toca à alegação de vício da omissão
.

Ao exame direto do único vício apontado.

WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA
aduz exame equivocado das

provas apresentadas na questão litigiosa as quais predicam os 39(trinta e nove) empréstimos consignados como fraudulentos e inexistentes, mas não consegue desmoralizar o acórdão combatido quanto a reconhecimento da

prescrição.

Por outro lado, a alegação de erro material não merece nem ser conhecido porque aponta uma tese inovadora: nulidade do negócio jurídico com fundamentos nos artigos 166 e 167 ambos do CC ante supressão de instância por vedação ao princípio do duplo grau de jurisdição a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer parcialmente do Recurso interposto e, na parte conhecida, negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado , mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis ainda o Embargante estar

no direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 18/10/2024